Tribunal: TJES
Processo: 5039577-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039577-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: IVANICE DO CARMO SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039577-14.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RECORRIDO: IVANICE DO CARMO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM A ENTIDADE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por
IVANICE DO CARMO SANTOS
em face de
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
, na qual a autora, aposentada pelo INSS sob o benefício nº 186.612.157-7, alega ter sido surpreendida com descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, no valor de R$ 57,96, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS", no período de abril a dezembro de 2024, totalizando R$ 521,64, sem que jamais tenha autorizado ou contratado qualquer serviço com a ré. Diante disso, requer, em sede de tutela provisória, a imediata suspensão dos descontos junto ao INSS, e, ao final, a confirmação da medida, a declaração de inexistência de relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 12.519,36.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: “[...] confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS- 0800 0081020”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária [...]’.

(3). A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, alegando a regularidade do contrato celebrado, bem como a inexistência de danos morais, e, ao final, pugnando pela reforma integral da sentença.

(4). Por sua vez, a parte Requerente, ora Recorrido, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida. Conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter se associado à recorrente , sendo que aquele (Recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não foi apresentada aos autos qualquer prova robusta acerca da regularidade da contratação.

(6). Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reforma. Destarte, restou demonstrada a negligência e a falha na prestação do serviço pela Ré, restando configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que neste sentido dispôs: “[...] Fixadas essas premissas, verifica-se, no caso vertente, que não houve a devida comprovação da associação da autora à demandada, sendo, portanto, ilegítima a exigência vergastada, impondo-se, por conseguinte, a confirmação da tutela de urgência concedida inaudita altera pars [...]”.

(7) No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)